Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o credor busca, na fase de cumprimento de sentença, o reconhecimento da existência de crédito remanescente em seu favor, referente ao pagamento de honorários de advogado sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
3. À vista do trânsito em julgado da sentença que fixou como base de cálculo para os honorários de advogado o valor da condenação, não é possível rediscutir a questão na fase de cumprimento de sentença, em razão dos efeitos produzidos pela coisa julgada.
4. Recurso conhecido e desprovido.